Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721093-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DE JESUS AGRAVADO: MARIA APARECIDA DO VALE DECISÃO Diante da manifestação do agravante-réu (id. 29477062) e da r. sentença proferida pelo MM. Juiz no processo originário em 01.10.2021, evidencia-se que houve a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora